Tribunal: STF
Processo: RE 601562
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Transporte público. Equilíbrio econômico-financeiro. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.